Tribunal: TJMT
Processo: 1007385-27.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007385-27.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANCREIA LIMA JORGE - CPF: 010.934.071-07 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1007385-27.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Wancreia Lima Jorge

Parte Recorrida(s):
Lojas Americanas S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta: 140

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIO EM PRODUTO – RECUSA DE ANÁLISE PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVIDO A NÃO ENTREGA DE DOCUMENTO FISCAL CORRETO – INSURGÊNCIA CONTRA O ESTABELECIMENTO EM QUE O PRODUTO FOI ADQUIRIDO - DEFEITO NÃO COMPROVADO PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL – ART 373, I DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação
indenizatória por meio da qual a autora pretende a condenação da ré ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 1.299,00 (um mil, duzentos e noventa e nove reais), relativo ao valor pago pela consumidora por um aparelho de celular Samsung modelo A12 64GB Azul, que apresentou defeito após algum tempo de uso, bem como danos morais pelos transtornos suportados.

2.

A autora afirma que tentou entregar o celular para conserto em uma assistência técnica, porém
a análise do produto fora recusada, por não possuir nota fiscal de aquisição do bem. Diante disso, comunicou o fato à ré, que emitiu somente uma declaração de compra, que não foi aceita pela assistência técnica autorizada.

3.

Diz que tentou solucionar a celeuma na via administrativa, porém não obteve êxito.

4.

Em sua defesa a ré alega que a autora não juntou qualquer documento apto a comprovar o suposto vício no produto adquirido, bem como que não se trata de fabricante do produto, de modo que não é responsável para reparar os possíveis vícios ocultos do bem.

5.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que o autor deixou de comprovar a extensão do vício no produto, além de sequer informar qual seria o defeito que ensejou a busca pela assistência técnica.

6.

Em suas razões recursais, a parte autora alega que no momento da compra do aparelho telefônico a ré não forneceu nota fiscal, de modo que a assistência técnica não aceitou realizar os reparos necessários. Diz a autorizada também não aceitou a declaração de compra emitida posteriormente pelas Lojas Americanas, de modo que busca a restituição do valor referente ao celular, além do pagamento de danos morais. Busca a reforma da sentença.

7.

Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, entendo que não ficou demonstrado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, conforme determina o art. 373, I do CPC, uma vez que não há prova acerca do suposto vício no produto ou a sua descrição, e nem mesmo quanto tempo após a compra o aparelho começou a apresentar os alegados defeitos.

8.

Os documentos apresentados à demanda não comprovam minimamente esses fatos e é evidente que meras arguições desprovidas de substrato probatório não ensejam a procedência de qualquer demanda.

9.

Ademais, em que pese a autora seja parte hipossuficiente, cabe salientar que, no caso dos autos, restou configurada a impossibilidade de inversão do ônus probatório em virtude da inexistência de lastro de prova mínimo a corroborar com as alegações constantes na inicial.

10.

Desse modo, como a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022